Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRAMITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, com fundamento em orientação do TJDFT que exige a autuação separada e o recolhimento prévio de custas. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão, para que o incidente tramite nos próprios autos do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, à luz do CPC/2015, ou se há obrigatoriedade de sua autuação em apartado, conforme entendimento administrativo local.
III. Razões de decidir
3. O CPC/2015 não exige que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado em autos apartados, bastando que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa (arts. 133 a 137).
4. A jurisprudência da 4a Turma Cível do TJDFT tem admitido o processamento do incidente nos próprios autos, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade processual.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954521, 0732926-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1875492, 0745323-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 06.06.2024, DJe 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 1858484, 0703819-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 02.05.2024, DJe 17.05.2024.